Tribunal: STF
Processo: AI 663956
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração no agravo de instrumento.
   Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental.
   Ausência de preparo. Recurso deserto.
1. Ausente o recolhimento
   do preparo, considera-se deserto o recurso extraordinário.
2.
   Agravo regimental desprovido.